Tribunal: TJBA
Processo: 8024550-73.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8024550-73.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
Gustavo Vieira Alves registrado(a) civilmente como GUSTAVO VIEIRA ALVES

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. MUNICÍPIO DE
NOVA SOURE.
RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA AÇÕES SOCIAIS. RES
SALVA LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. PARECER MINISTERIAL PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I.
O cumprimento de medida liminar não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, sendo necessária a sua confirmação por provimento de mérito.

II.
Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e a consequente incompetência do juízo, suscitada pelo Estado da Bahia e pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, embora a referida empresa possua personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, ela é uma empresa pública, com capital exclusivo do Estado, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento e Integração Regional, que foi criada com a finalidade coordenar e promover a execução das políticas e programas integrados de desenvolvimento regional do Estado, não merecendo amparo a prefacial.

III.
Mérito. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que na hipótese de transferência de recursos federais à municipalidade, destinados à ações sociais, a anotação desabonadora junto ao SIAFI e CADIN deve ter seus efeitos suspensos.

I
V
.
Na espécie, é possível observar que o Convênio de nº 490/2021 possui natureza de ação social, de modo que aplica-se o art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual as sanções de suspensão das transferências voluntárias não serão impostas nas hipóteses em que os recursos transferidos sejam destinados à aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social.

V. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n°
8024550-73.2021
.8.05.0000
, figurando como Autor o
MUNICÍPIO DE
NOVA SOURE

e, como Réu, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

a unanimidade de votos, em

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E JULGAR PROCEDENTE
A AÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA